Tribunal: TJBA
Processo: 8011398-67.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011398-67.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): EDEMILSON KOJI MOTODA APELADO: ALA CESAR SILVA SANTOS JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de ação de busca e apreensão por ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas iniciais exige prévia intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 290 do CPC estabelece o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento das custas em 15 dias, independentemente de intimação pessoal. 4. O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas iniciais não se confunde com as hipóteses de abandono da causa previstas no art. 485, § 1º, do CPC. 5. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que tal medida prescinde de intimação pessoal, sendo suficiente a inércia após a devida intimação do representante judicial. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290; CPC, art. 485, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.957.216/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma; TJ-MG, Apelação Cível 5245655-45.2022.8.13.0024; TJ-DF, Processo 07350310220228070001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011398-67.2025.8.05.0080, em que figura como apelante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e como apelado ALA CESAR SILVA SANTOS JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM11/04